Tribunal: TJDFT
Processo: 0707271-43.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707271-43.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUCAS SOARES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação qualificada. Provas. Reconhecimento por fotografia. Dolo. Ciência da origem ilícita. Continuidade delitiva. Recorrer em liberdade. 1 – A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 2 – O réu foi reconhecido por fotografia e pessoalmente, na delegacia. E a testemunha, em juízo, confirmou o reconhecimento. Não há nulidade. 3 - A apreensão de produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do produto. Na receptação qualificada basta seja demonstrado que, pelas circunstâncias, o agente deveria saber ser a coisa objeto de crime. 4 – Equipara-se à atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência (art. 180, § 2o, do CP). O dolo de receptar no exercício de atividade comercial evidencia-se pelas circunstâncias extraídas do caso concreto. 5 - As circunstâncias fáticas –- o acusado, abordado pelos policiais nas imediações de local ermo, onde encontradas e apreendidas duas motocicletas produtos de crime, foi reconhecido como quem as comercializava -- não deixam dúvidas que tinha ciência da origem ilícita das motocicletas oferecidas à venda no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, descabendo a absolvição. 6 - Os crimes foram cometidos em residência abandonada, em intervalo de tempo inferior a 30 dias, com igual modus operandi – o réu recebeu, ocultou e expôs à venda as motocicletas produtos de crime -, sendo a ação posterior um desdobramento da anterior. 7 - Mesmo diante das inovações promovidas pela L. 13.964/19 (Pacote Anticrime), ao proferir sentença condenatória, o juiz poderá decretar a prisão do réu de ofício. O art. 387, §1o, do CPP não exige, para tanto, pedido da autoridade policial ou do parquet. 8 – Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de receptação por inexistir provas suficientes para a sua condenação, uma vez ter se baseado apenas no reconhecimento realizado por fotografia. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito: “(...) tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, decidido pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, estando comprovada a materialidade delitiva, o acolhimento do pleito de absolvição, pela ausência de laudo pericial válido, encontra óbice na Súmula 7/STJ” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 1955298/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 29/11/2021). Ademais, no que se refere à legalidade do reconhecimento do recorrente, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADES. MOMENTO DO INTERROGATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (HC n. 598.886/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/12/2020). 3. Neste feito, todas as vítimas, de forma unânime, reconheceram o paciente, ora agravante, detalhando que se tratava de "indivíduo que possui uma tatuagem no rosto, sendo que a maioria alegou que seria o símbolo do cifrão e conforme percebe-se através das imagens de audiências e imagem acostada no evento no 24, o representado E. I. DE A. J. possui essa tatuagem em seu rosto", destacando-se, ainda, que o juiz de primeiro grau se convenceu da autoria delitiva, também, a partir do exame de outras provas colhidas durante a instrução processual, sendo observados, portanto, os ditames do art. 226 do CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 689.702/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), DJe 24/6/2022). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INVALIDADE DA PROVA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório". 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, além de uma das vítimas ter reconhecido, sem dúvidas, o paciente, por meio de fotos, perante a autoridade policial, ele foi preso na Comarca de Catalão/GO, onde foi localizado o automóvel subtraído, o qual já se encontrava com as placas adulteradas. Outrossim, apesar de a outra vítima ter afirmado que não viu o rosto do réu no momento da prática delitiva, descreveu as características físicas do agente que a abordou no salão de beleza, devendo ser ressaltado que o paciente "tem extensas passagens policiais, pela prática de variada sorte de delitos. Notadamente, roubo, tráfico de drogas e homicídios (...) registro de atividades criminosas, antes e após a prática do crime ora sob investigação, sendo que, inclusive, foram presos em flagrante, em data posterior ao delito sob escrutínio". 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 745.822/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe de 20/6/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025